Tribunal: STF
Processo: ARE 1126769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 149, Vol. 2):
    “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ELETRICIDADE. TENSÕES ELÉTRICAS SUPERIORES A 250 VOLTS. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. PRECEDENTES. FORMULÁRIOS PADRONIZADOS QUE ATESTAM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. REMESSA IMPROVIDA. 
    - O autor requer benefício de aposentadoria especial, com efeitos financeiros retroativos à data em que requerida administrativamente. Subsidiariamente, requer a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão de tempo especial em comum.
    - Na espécie, a documentação carreada aos autos aponta que, de fato, o autor se encontrava exposto, de forma habitual e permanente, durante sua jornada de trabalho a elevadas tensões elétricas, que autorizam a contagem especial de tempo de serviço/contribuição.
    - A entrada em vigor do Decreto 2.172/1997 não constitui óbice ao reconhecimento da especialidade de período de contribuição, em razão da exposição do trabalhador ao agente nocivo eletricidade.
     - Remessa improvida.”
    No apelo extremo (fl. 173, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 195, § 5º; 201, § 1º; e 100, § 12, da CF/1988, pois (a) o acórdão recorrido reconheceu como “tempo de serviço especial pela exposição à eletricidade para período posterior a 05 de março de 1997, não obstante a falta de previsão legal e regulamentar para tanto a partir do advento do Decreto n° 2.172/97 (idem no Decreto 3.048/99); da Lei 9.528/97, que deu nova redação ao art. 58 da Lei nº 8.213/91, além da expressa vedação constante do § 1º, do art. 201, da Constituição Federal, com a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 20/98” (fl. 6, Vol. 3); (b) “não é possível estender-se o reconhecimento da especialidade, para fins de aposentadoria especial ou tempo especial, às atividades exercidas em exposição ao agente eletricidade (periculosidade)” (fl. 7, Vol. 3); (c) “a prévia existência de uma fonte de custeio é requisito indispensável para a previsão de qualquer benefício, inclusive da aposentadoria especial” (fl. 11, Vol. 3); e (d) o acórdão recorrido determinou “a correção pelo INPC, quando a modulação de efeitos decidiu pela aplicabilidade, a partir do exercício 2014 e apenas para os precatórios, do IPCA-E” (fl. 15, Vol. 3). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a Súmula 279/STF (fl. 37, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular (fl. 43, Vol. 3).
    Nesta CORTE, a então Presidente, Ministra CÁRMEN LÚCIA, determinou o retorno dos autos à origem, para observância dos Temas 555 (ARE 664.355-RG), Tema 810 (RE 870947-RG) e 852 (ARE 906.569-RG) (Vol. 5).
    No TRF2, tendo em vista a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947-RG (Tema 810), impôs-se o sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo desta CORTE (Vol. 8).
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 810, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (Vol. 11).
    Todavia, o órgão fracionário, à luz do entendimento fixado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no Tema 905, decidiu que às condenações da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, deve ser aplicado o INPC para fins de correção monetária. Eis a ementa do julgado (fl. 10, Vol. 13):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. remessa necessária. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 1. Reexame de acórdão de remessa necessária proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905). 4. Juízo de retratação exercido. Acórdão de remessa necessária reformado.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem julgou prejudicado o RE no tocante aos Temas 852 e 555, ao argumento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento fixado por esta CORTE nos precedentes paradigmas. Quanto aos juros e à correção monetária, admitiu o apelo extremo, “considerando que o órgão julgador originário realizou o juízo de retratação em aparente dissimetria com o julgamento definitivo do Tema 810” (fl. 16, Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente recurso (fls. 8-9, Vol. 13):
    “Acerca da possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária, cumpre expor que o acórdão proferido pelo STF no RE nº 870.947 (Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 20.11.2017), além de fixar a tese do Tema de Repercussão Geral nº 810, também tratou de julgar o caso concreto submetido à apreciação do tribunal, de modo que não são todos os dispositivos da decisão que são capazes de vincular os demais juízes e tribunais pela sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, mas, apenas, aqueles que se referem ao próprio tema afetado para fixação da respectiva tese. 
    Nesse quesito, relembre-se que o Tema de Repercussão Geral nº 810 discutia a “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Portanto, o questionamento levado ao STF, para fins de fixação de tese de repercussão geral, se atém à constitucionalidade da Lei 11.960/2009 na parte que trata da correção monetária das condenações em face da Fazenda Pública, não abarcando a definição do índice correto a ser utilizado, posto que alheia à esfera constitucional, restringindo-se a uma questão de interpretação de lei federal. 
    Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que o entendimento proferido pelo STJ no Tema de Recurso Repetitivo nº 905 também é dotado de eficácia vinculante, na forma do art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que tratou especificamente sobre o índice de correção a ser aplicado às condenações de natureza previdenciária. 
    Dessa forma, o acórdão proferido pela 1ª Turma Especializada encontra-se dissociado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905, de modo que a decisão deve ser revista para que a correção monetária seja calculada pelo INPC.”
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente